Tribunal: TJMT
Processo: 1004767-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004767-86.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: EDIVALDO DE SA TEIXEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Patryck Raphael Favalessa Fernandes, preso pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Nortelândia.
Sustenta que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ou a propalada carência de fundamentação do decreto prisional, assim motivada:
“[...] Assiste razão à Autoridade Policial, uma vez que o artigo 312 do Código de Processo Penal permite a prisão de natureza cautelar para garantia da ordem pública, o que se evidencia no presente caso.
Isso porque, do que se verifica nestas investigações preliminares, é que os indícios de autoria estão configurados, tendo em vista que a equipe de investigação diligenciou até o local dos fatos, onde por meio da descrição dos suspeitos e analisando as imagens das câmeras de segurança das lojas da redondeza, foi possível identificar o suspeito PATRYCK RAPHAEL FAVALESSA.
E, ainda, ao ser ouvido perante a autoridade policial, PATRYCK RAPHAEL FAVALESSA confirmou sua participação no aludido roubo, dizendo também que os indivíduos JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA e DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES estavam na companhia dele.
De mais a mais, o presente pedido de prisão preventiva tem o fito de acautelar o meio social e assegurar a própria credibilidade da justiça.
Vê-se das informações obtidas nas investigações preliminares que o crime em comento gerou forte abalo social e, tal é corroborado pela fala da vítima CRISTIAN ORMOND RIBEIRO DE CAMPOS, que afirmou que dois suspeitos adentraram o Estabelecimento munidos de arma de fogo, renderam as atendentes e algumas pessoas que estavam no local e, após, subtraíram do caixa um valor estimado de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
E, ademais, a autoria restou provada pelo termo de reconhecimento fotográfico de pessoa.
Lado outro, a materialidade também restou provada: por meio do Boletim de Ocorrência n.o 2020.20911 e pelos termos de depoimentos e de declarações.
Dessa forma, o presente pedido de prisão preventiva tem o escopo de acautelar o meio social e assegurar a própria credibilidade da justiça.
[...] Assim, preenchidos se encontram os requisitos fundamentais para a decretação da custódia preventiva, quais sejam, a constatação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como, a imperiosa obrigatoriedade de se garantir a ordem pública, em face da manifesta reação de insegurança e indignação da comunidade, frente ao referido crime, que se acha em fase de apuração. [...]” (id. 34918967).
“[...] A prisão preventiva tem a característica de rebus sic stantibus, porquanto pode ser revogada conforme o estado da causa, desde que desapareçam os pressupostos que ensejaram sua decretação.
Ocorre que, observo que não houve alteração do contexto fático dos autos, que ensejasse a revogação da referida prisão preventiva do acusado.
Isso porque, os fundamentos aportados pela defesa como desconstrutivos da prisão em exame, não estão aptos a acautelar o meio social, em razão da gravidade do delito.
A par disso, analisando os fatos e a forma como ocorreu o crime, extrai-se a referida gravidade concreta do delito, logo, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se ineficazes para salvaguardar o meio social. Explico.
In casu, o próprio acusado confessou ter concorrido para a prática do assalto, contudo, alegada confissão é critério a ser verificado em eventual atenuante da pena, o que destoa do exame cautelar dos fatos a ensejar a garantia da ordem social, pelo menos até que a instrução possa delinear de modo mais cristalino a verdade fática a traduzir a verdade real e a fiel justiça.
Nesse passo, não há que se ocasionalmente falar em segregação cautelar desproporcional e exacerbada, haja vista a prática imputada ao acusado, sendo de elevada gravidade e suficiente para abalar a ordem social, bem jurídico tutelado por lei, que afasta, no momento, a análise dos argumentados predicados favoráveis do protagonista do caso em comento. [...]” (id. 34918971).
Neste viés, fácil é concluir que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está, aparentemente, bem fundamentada, lastreada na garantia da ordem pública, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedente do STJ:
[...] 01. Não há "ilegalidade ou abuso de poder" (CR, art. 5o, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta delituosa imputada ao recorrente, decreta a sua prisão preventiva. [...] (RHC 53.175/MG, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 12/05/2015).
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.